Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. FACULDADE PARTICULAR. PRELIMINAR. INCOMPENTÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. CDC. APLICABILIDADE. MÉRITO. DESCONTO PONTUALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ART. 42 CDC. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta por instituição de ensino superior que fora condenada ao pagamento, em dobro, da diferença relativa a não concessão do desconto pontualidade a aluna beneficiária do sistema de financiamento estudantil – FIES.
2. A discussão acerca da prestação dos serviços educacionais e dos valores das mensalidades não se confunde com a origem dos recursos advindos dos FIES, que financiam o curso de graduação, motivo pelo qual a competência para julgar a demanda é da justiça comum.
3. Considerando o objeto da demanda estar afeto entre faculdade e aluno, não se aplica do paradigma apresentado do STJ quanto a impossibilidade de aplicação do CDC.
4. O desconto de pontualidade e eventuais isenções de valores de matrícula em algum dos semestres para alunos não pertencentes ao programa FIES devem também serem deferidos para os alunos deste programa, sob pena de tratar desiguais consumidores de mesma categoria.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 42 do CDC, a restituição de valores indevidamente cobrados e pagos devem ser em dobro.
6. Apelo não provido.